Tribunal: TCU
Processo: 011.164/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 868/2023-TCU-Plenário Considerando que, com base nos termos do pronunciamento (peça 1109) da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), os Embargos de Declaração interpostos pela Fundação Ricardo Franco (R004 - peça 1088) contra o Acórdão 1899/2021-TCU-Plenário (peça 1053) não devem ser conhecidos por não apresentar omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado; Considerando que a peça interposta pela Fundação Ricardo Franco, classificada como Embargos de Declaração, teve por objetivo unicamente noticiar a extinção da mencionada Fundação por meio de ação judicial movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos termos da sentença acostada às peças 1089 e 1090; Considerando que os Embargos Declaratórios opostos por Paulo Roberto Dias Morales (R005 - peça 1096) contra o mesmo decisum , de acordo com o exame de admissibilidade (peça 1110) proferido pela AudRecursos, devem ser conhecidos e os efeitos do item 9.1. do Acórdão 1899/2021-TCU-Plenário devem ser suspensos. Além disso, a unidade técnica propôs a restituição dos autos à própria unidade para, em linha com o despacho de peça 1108, promover a análise do mérito e da possível ocorrência das pretensões ressarcitória e punitiva; Considerando que o Parquet especializado (peça 1113), nas lavras do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, anuiu com os encaminhamentos propostos nos exames de admissibilidade dos embargos de declaração formulados pela Fundação Ricardo Franco (R004 - peça 1088) e Paulo Roberto Dias Morales (R005 - peça 1096); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos artigo 34 da Lei 8.443, de 1992 e dos arts. 143, inciso III, V, letra 'f', e 287 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pela Fundação Ricardo Franco (R004 - peça 1088), conhecer dos embargos de declaração interpostos por Paulo Roberto Dias Morales (R005 - peça 1096), suspendendo-se os efeitos item 9.1. do Acórdão 1899/2021-TCU-Plenário , e restituir os autos à AudRecursos para instrução do mérito dos embargos declaratórios contidos à peça 1096 verificando, à luz da Resolução-TCU 344/2022, a possível ocorrência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva, após comunicar os recorrentes e ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 011.164/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 001.615/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: Douglas Marcelo Merquior (XXX.499.667-XX); Fundação Ricardo Franco (02.519.717/0001-70); Paulo Roberto Dias Morales (XXX.613.187-XX); Washington Luiz de Paula (XXX.627.127-XX); William Lourenco da Silva (XXX.339.237-XX). 1.3. Recorrentes: Fundação Ricardo Franco (02.519.717/0001-70); Paulo Roberto Dias Morales (XXX.613.187-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento de Engenharia e Construção do Exército; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Instituto Militar de Engenharia. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.9. Representação legal: Liana Claudia Hentges Cajal (50920/OAB-DF), André Dutra Dorea Ávila da Silva (24.383/OAB-DF) e outros, representando Fundação Ricardo Franco; Tanara de Fatima Barcellos da Silva (69.337/OAB-RS) e Gean Felinto de Sousa (49500/OAB-DF), representando Paulo Roberto Dias Morales; Larissa Camargo Costa (201.512/OAB-RJ), Carolina Barros Fidalgo (143.792/OAB-RJ) e outros, representando Douglas Marcelo Merquior; Marta Aparecida de Carvalho Simões de Lara (27888/OAB-DF), representando Rubens Silveira Brochado; Gilmar Menezes da Silva Junior, representando Gleice Regina Balbino de Almeida; Leandro Dalbosco Machado (82122/OAB-RS) e Raphael Ramos D Aiuto (94485A/OAB-RS), representando Marcio Landvoigt. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.